Tribunal: TJBA
Processo: 0511894-93.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0511894-93.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MARCIO ROBERTO ALVES MARINHO Advogado(s): ROBERTO MOTA DA CRUZ, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA EMBARGADO: VALVERDE MONT ALVERNE ALVES MARINHO Advogado(s): LUIZ ANTONIO SILVA VASCONCELOS, CAMILA COSTA BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Apelo, condenando o Réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano material, decorrente da venda de quotas da empresa CDI – Conquista Diagnósticos por Imagem LTDA-ME, e mantendo a indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Embargante alegou contradição no julgado, sustentando que o prejuízo material seria de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), montante correspondente à promessa de ingresso societário na Valverde Medicina Diagnóstica LTDA-ME. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão combatido incorreu em contradição, ao reconhecer a frustração da expectativa do Embargante e, ainda assim, limitar a indenização por dano material ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente às quotas da empresa CDI, assim como verificar a hipótese de majoração do dano moral, mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração carracterizam recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito. 4. A contradição que enseja Embargos de Declaração é a interna, ou seja, existente entre trechos da própria decisão, e não a contradição externa, entre a decisão e elementos probatórios ou argumentos da parte. 5. O acórdão hostilizado distinguiu de forma clara as duas situações: (i) a venda das quotas da CDI, que gerou obrigação de pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetivamente devido; e (ii) a promessa de ingresso na sociedade Valverde Medicina Diagnóstica LTDA-ME, que não se concretizou por ausência de registro na JUCEB, impedindo a indenização material pleiteada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 6. A indenização por dano moral foi mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerada adequada e proporcional, tendo o Colegiado ponderado expressamente a frustração e o engodo sofridos. 7. O Recorrente busca, em verdade, a reanálise do mérito já examinado no Apelo, o que extrapola os limites dos Aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 8. Declaratórios rejeitados. —————————————————————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado. —————————————————————————————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0511894-93.2016.8.05.0274, nos quais figuram como Embargante MÁRCIO ROBERTO ALVES MARINHO, sendo Embargado VALVERDE MONT’ALVERNE ALVES MARINHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.